Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727258-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM VIEIRA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joaquim Vieira Valadão contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0009440-46.2003.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOAQUIM VIEIRA VALADAO, para cobrança de débito não tributário. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual argui, em síntese, a nulidade de citação enviada para endereço diverso de seu domicílio; a nulidade das CDAs por falta de fundamento legal, da memória do cálculo e do termo inicial dos juros; além da prescrição intercorrente, pelo exequente não dar andamento ao feito desde 2003. Requer o acolhimento das alegações e a extinção da execução fiscal. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, a exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela excipiente. O excipiente aduz a nulidade da citação, argumentando que não residia no local onde foi entregue a carta de citação. Incialmente cumpre consignar que, nos termos do art. 8°, I e II, da Lei n. 6.830/80, a citação do executado será feita pelo correio, com aviso de recepção, considerando-se realizada na data da entrega da carta no endereço do executado. Nesse contexto, tem-se que a citação, na execução fiscal, demanda simplesmente que o mandado de citação seja entregue no endereço do executado, sendo desnecessário que o aviso de recebimento (AR) seja firmado pessoalmente pelo próprio executado. No caso vertente, verifica-se ter sido o Executado regularmente citado (ID 17728516) no exato endereço cadastrado junto ao Fisco distrital. Ademais, é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Lado outro, na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça, considera-se como comparecimento espontâneo da parte executada, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresenta exceção de pré-executividade, uma vez que tal ato supre a falta ou a irregularidade da citação, tendo em vista que, neste momento, tem oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. Portanto, a circunstância acima descrita, tal como ocorreu na hipótese dos autos, afasta o prejuízo da parte executada, não se justificando a declaração de nulidade de citação, uma vez que teve a oportunidade de exercitar seu direito de defesa. Dessa feita, o comparecimento espontâneo da parte executada supre a necessidade de sua citação formal, à luz do disposto no art. 239, §1o, do CPC, bem como do entendimento do STJ. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)” Assim, diante das peculiaridades da situação concreta e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, não merece prosperar a alegação da nulidade da citação. No que tange à prescrição, cabe-se ressaltar se tratar de execução fiscal para cobrança de crédito não-tributário, devidamente constituído em 2003, mesmo ano em que ajuizada a presente ação e realizada a citação do executado. Por se tratar de crédito não tributário, o despacho do juiz que ordenar a citação também interrompe a prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da LEF. Dito isso, verifica-se que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo ordenada e realizada a citação do executado. Contudo, verifica-se que o processo ficou completamente paralisado após a efetivação da citação e do pedido de expedição de carta precatória para pesquisa de bens do devedor, inclusive aguardando a digitalização, só retomando o curso em 08/10/2020 com a intimação do exequente para dar impulso ao processo. Em sequência, deferiu-se a providência do Sisbajud, a qual foi parcialmente frutífera e, após, o executado compareceu aos autos para apresentar sua defesa. É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Todavia, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora no trâmite deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Em prosseguimento, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Observa-se que, na certidão de ajuizamento, há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6.830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, o executado não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo, do ônus a ela atribuído. Ainda, as questões relativas à incidência e forma de cálculo dos encargos moratórios, em especial da correção monetária, não são de ordem pública. Trata-se de tema que integra a esfera privada das partes e que, por isso, não pode sofrer intervenção judicial ex officio. Dessa forma e considerando ainda a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, torna-se forçoso reconhecer que a matéria ventilada pela parte executada não permite análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Ante o exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, rejeito a exceção de pré-executividade. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do restante da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a citação foi realizada em endereço diverso de seu domicílio, o que comprometeria a validade da execução. Alega, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de elementos essenciais, e a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por mais de 16 anos. A fundamentação jurídica do agravante repousa nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 8o da Lei no 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sustentando a nulidade da citação, da CDA e a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os atos executivos e expropriatórios, especialmente bloqueios via SISBAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação, da CDA e da execução fiscal. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 239964013 de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano grave ou de difícil reparação). No caso em exame, embora o agravante alegue nulidade da citação, vícios na CDA e prescrição intercorrente, tais matérias demandam análise aprofundada dos elementos constantes nos autos de origem, o que não se coaduna com a cognição sumária própria desta fase processual. A decisão agravada, em tese, enfrentou de forma fundamentada as alegações do executado, destacando que a citação foi realizada no endereço constante nos cadastros fiscais, sendo dever do contribuinte mantê-lo atualizado. Também não se pode olvidar que o comparecimento espontâneo do executado, por meio de procurador, supre eventual vício de citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (art. 239, §1o, do CPC e Súmula 83/STJ). Ainda que admita prova em contrário, também é sabido que CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não se vislumbrando, de plano, prova inequívoca capaz de elidir tal presunção. Outro ponto a ser examinado com maior percuciência, é se a paralisação do processo decorreu de fatores atribuíveis ao sistema judiciário, ou a eventual desídia da credora/Fazenda Pública, pois, no primeiro caso, aplica-se a Súmula 106 do STJ, como acertadamente fez o d. Juízo a quo. É uma análise a ser realizada de forma aprofundada, por isso incabível nesta cognição sumária. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator